Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800139-83.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LOIS DATHAN GATINHO COSTA

PACIENTE: MARCOS DE LIMA PENA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DECORRENTE DA FORMA BÁRBARA COM QUE O ILÍCITO FOI PRATICADO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE DIVERSOS GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. 2 – TESE DE AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE FUGA DECORRENTE CITAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS E PROCESSUAIS ATESTANDO QUE O COACTO SE EVADIU DO LOCAL DOS FATOS LOGO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, ATÉ A DATA DE SUA PRISÃO, OBSTACULIZANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STJ. 3 - PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

6ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado por Lóis Dathan Gatinho Costa – OAB/Pa nº.: 27.607, em favor de
MARCOS DE LIMA PENA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 25.09.2021 em cumprimento de mandado de prisão exarado pela autoridade inquinada coatora em 01.03.2012, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2011.

Argumenta que a falta de citação pessoal do réu, com sua efetivação por edital, por si só, não presume a fuga do agente do distrito da culpa, além do que, o decreto prisional se fundou na gravidade abstrata do ilícito, sem trazer argumentos concretos para justificar a segregação preventiva, especialmente, se considerados os requisitos pessoais favoráveis que ostenta o paciente.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, pugna pela intimação pessoal da defesa técnica para realização de sustentação oral por ocasião da realização da sessão de julgamento.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 7826445).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7839726).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 8032239), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, arguindo a inidoneidade do decreto prisional uma vez que se fundamentado na gravidade abstrata do delito praticado, bem como, na ausência de presunção de fuga decorrente da citação do paciente por edital.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, havendo tanto no decreto preventivo (ID 7745755), quanto a decisão que indeferiu o pleito de revogação (ID 7745751), fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, amparada na gravidade concreta do delito, em tese, praticado, ressaltando o
decisum
a forma bárbara como foi ceifada a vida da vítima mediante a aplicação de diversos golpes de faca, além do fato de ter o coacto se evadido do local do fato por anos, esquivando-se da aplicação da lei penal, sobre a questão, vejamos o trecho da última decisão na parte que importa,
in verbis:

O peticionante figura como acusado pela prática de homicídio qualificado, ocorrido em data de 06.05.2011, na Rua Gonçalves Dias, Dom Eliseu. Em síntese, o réu e o então adolescente Romário Carvalho da Silva ceifaram a vida da vítima Givaldo da Conceição, com uso de uma faca, após discussão em frente ao Clube Koliseu.

Citado, o acusado não compareceu aos autos, razão pela qual teve sua prisão preventiva decretada por este juízo. O mandado de prisão foi cumprido em data de 25.09.2021, no município de Belém.

Considerando a forma bárbara com que o delito foi, em tese, praticado, bem como o fato de o acusado ter se furtado da aplicação da lei penal por anos, entendo apropriada a manutenção da custódia cautelar. Indubitável que, após os fatos, se evadiu do local com vistas a evitar a aplicação da lei penal.

No mais, o pedido não ventila qualquer argumento desconstituindo os indícios de autoria e materialidade.

Isto posto, acompanho o parecer ministerial, e indefiro o pedido.

Com efeito, do que consta nos autos, evidencia-se que desde a fase de investigativa consta a informação de que o ora paciente, após o cometimento do ilícito, ocorrido em 06.05.2011, se evadiu do local do fato, encontrando-se em local incerto e não sabido até a data de sua prisão, em 25.09.2021, tendo sido realizada sua qualificação indireta (fls. 112/123), bem como apresentada a denúncia (fls. 31/33), na qual consta representação pela sua prisão preventiva em razão de sua fuga logo após a prática do crime, o que foi acatado pelo juízo inquinado coator por ocasião da decisão de recebimento da peça acusatória (fls. 127/128), datada de 01.03.2012.

Destarte, em uma análise não exauriente, não há que se falar na suposta presunção de fuga do paciente decorrente de sua citação por edital, havendo elementos indiciários e processuais apontando a evasão do paciente do distrito da culpa,

logo após o cometimento do ilícito, tendo ele permanecido foragido por mais de 10 (dez) anos, elemento que por si só, justifica a segregação processual para garantia da aplicação da lei penal.

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que efetuou golpes de faca pelas costas contra a vítima, sua companheira, que teria ficado tetraplégica. O delito teria sido motivado pelo fato de o paciente não aceitar o fim do relacionamento. Além do mais, o paciente teria permanecido foragido por quase doze anos. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

3. Quanto à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, razão não assiste ao paciente, na medida em que o paciente ficou foragido por quase 12 anos.

4. Em relação à alegação de que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, não há como reavaliar tal questão, tendo em vista que demandaria o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, dado o seu rito célere e cognição sumária.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.701/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO RÉU POR 8 ANOS. AMEAÇAS A TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, visto que, na madrugada de 21/4/2012, o recorrente, por motivo fútil decorrente de discussão banal anterior, adentrou o estabelecimento comercial denominado "Bar do Vavá", e bateu com seu capacete nas costas da vítima - que estava embriagada -, dando-lhe vários socos e, após sua queda, agrediu-a com vários chutes, causas eficientes da sua morte. Após a execução do delito, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser citado por edital, tendo sido segregado cautelarmente somente na data de 20/12/2020, ou seja, oito anos após os fatos, o que denota a necessidade da manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o réu também tentou obstruir o andamento da instrução processual através de ameaças a testemunha.

3. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA. PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do distrito da culpa e na gravidade da conduta praticada pelo agravante, que, mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima, agindo por motivo fútil e à traição ou outro recurso que dificultou-lhe a defesa, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 146.217/PE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 22/02/2022